Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-40.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014418-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), SANDRO DE SANTANA ALVES - CPF: 045.330.411-75 (PACIENTE), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MURTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 063.819.411-38 (VÍTIMA), NELITO JOVANI JUNIOR - CPF: 032.890.531-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO –
– DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
E REGISTROS CRIMINAIS – APARENTE TEMOR NUTRIDO PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE E POR TESTEMUNHA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – DENEGADA A ORDEM.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelos registros criminais em desfavor do paciente, pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, aparentemente cometido por motivo torpe, com emprego de meio possa resultar perigo comum e que tenha dificultado a defesa do ofendido, sem olvidar a notícia de aparente temor incutido em uma das vítimas e em testemunha, defluindo na necessidade de ser resguardada a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Logo, satisfeito o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, encontra-se justificada a decretação/manutenção da prisão e, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, tal circunstância já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DRa. INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO

PACIENTE:

SANDRO DE SANTANA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal nº 1000075-97.2023.8.11.0013 (PJe), em que é acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, inc. II; art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do CP; e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03.

Após contextualizar a impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a d. causídica principia defendendo
a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
, destacando que a fundamentação utilizada pelo d. Magistrado
a quo
seria inidônea, genérica e desproporcional, além de deixar de analisar
a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão ao caso concreto
(sic).

Além disso, aduz que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional, e que só deve ser utilizada quando não for cabível outra medida menos restritiva, ao passo que sugere a aplicação de medidas previstas no art. 319, do CPP.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente “
a fim de revogar a prisão cautelar do Paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por outras medidas cautelares diversas da prisão
”
sic
, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

No mais, a d. causídica vindica sua
intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento
, para fins de realização de

sustentação oral
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 172790181 ao 172790184.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 173179163
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 173749199.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem

(ID 174411185).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que ora paciente

foi preso em flagrante delito na noite do dia
25/12/2022
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática dos crimes de homicídio consumado contra a vítima
Fábio Murtinho de Oliveira
, vulgo “Galo Cego” e tentativa de homicídio contra a vítima
Nelito Jovani Junior
, além do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia
26/12/2022
, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, a fim de
resguardar a ordem pública
e
a conveniência da instrução criminal
dada a
gravidade concreta do ilícito
, uma vez ponderadas as circunstâncias em que ocorreu.

Nos autos correlatos (Pje nº 1000075-97.2023.8.11.0013), o i.
Parquet,
em 12/01/2023
, denunciou
SANDRO
como incurso nas sanções
do
art. 121, §2º, incisos IV e VIII c/ c art. 14, inc. II; art. 121, §2º, incisos IV e VIII, todos do CP; e art. 16, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03; todos em concurso material.

Na sequência, a i. Defesa pugnou pela revogação da custódia cautelar em 17 de fevereiro de 2023, o qual, após manifestação desfavorável do i. Ministério Público, foi apreciado e
indeferido
pela autoridade judiciária de 1º grau em
31/05/2023
.

Por fim, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2023.

Circunstanciado o fato, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Na hipótese
em apreço,
verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a ele são dolosas e possuem penas máximas
in abstracto
que
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletins de ocorrência, relatórios policiais e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Além do que, consoante esclarecido no decreto preventivo de ID 172790181 e nas informações prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 173749199), a prisão do ora paciente se deu após diligências da Polícia Militar, que recebeu uma ocorrência da suposta tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima
Nelito Jovani Junior
na noite do dia 24/12/2022.

Enquanto buscavam identificar o suspeito, os agentes públicos foram acionados para atender outro incidente, consistente na denúncia de um homem que portava arma de fogo em uma residência localizada na Vila Guaporé, no mesmo município; munidos dessa informação deslocaram-se até o endereço e lá chegando encontraram o acusado parado em frente ao imóvel, realizando-se a busca pessoal foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração raspada e decretada a prisão em flagrante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No ato da prisão, os Policiais notaram que a perna do acusado estava suja de sangue, o qual não portava nenhuma lesão, tendo informado que o sangue era de uma pessoa contra quem ele teria efetuado disparos de arma de fogo. Além disso, o acusado confessou aos policiais que, após a tentativa contra a vida de
Nelito
, ele e “
galo cego
” se deslocaram até a casa de
José Paulo
, onde após consumirem bebida alcoólica, se desentenderam, tendo o investigado atirado contra “
galo cego
”, ocasionando sua morte, deixado o corpo em cima de uma fossa.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente SANDRO o possível responsável pela tentativa de homicídio, pelo homicídio consumado e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, correlato à custódia sob análise;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular bem ressaltou a indispensabilidade da prisão para
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do ilícito.

Nesse tópico, tanto no decreto constritivo quanto na decisão que indeferiu a revogação da custódia, fora destacado que, possivelmente, os crimes contra a vida foram praticados,
com emprego de arma de fogo e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido
, circunstâncias que, a meu ver, demonstram a eventual frieza e menosprezo dos criminosos para com a vida humana, reforçando a indispensabilidade da prisão na hipótese.

Nessa linha intelectiva, os Tribunais Superiores vem se manifestando no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
.

Nesse ponto, ainda se acresce a aparente necessidade de ser resguardada a conveniência da instrução criminal, pois conforme ressaltado pelo d. Magistrado
a quo,
no decreto constritivo, infere-se a partir do contexto dos autos que tanto a vítima sobrevivente, quanto a testemunha, aparentemente, temem represálias do acusado.

Com efeito,
Nelito Jovani Junior
, vítima da tentativa de homicídio,
se
recusou a apresentar maiores informações quanto ao acusado, por temer a sua vida, enquanto que
Jose Paulo
narrou ter sofrido ameaças por parte do réu, afirmando que
SANDRO
teria dito “
que se ele chamasse a polícia também iria ser baleado
” (sic – ID 107128034 – Autos n
º 1000075-97.2023.8.11.0013)
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória
, que, mesmo a contragosto da i. defesa,
nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita manutenção da ordem pública.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
e
à aparente periculosidade social do agente
,
enfatizada pelos
diversos antecedentes registrados em desfavor do paciente, conforme mencionado no decreto constritivo e observado a partir da análise dos autos correlatos (ID 107248539 – Pje nº 1000075-97.2023.8.11.0013),
tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa, levando a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Conclusão
:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em prol de
SANDRO DE SANTANA ALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023